Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE DÉBITO FAZENDÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. REGRA DE TRANSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face à decisão que fixou regra de transição para a correção da dívida fazendária a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fórmula de incidência da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional 113/2021, está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Emenda Constitucional 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente, o que constitui opção legislativa de envergadura constitucional, não sujeita às limitações da Lei da Usura.
4.Precedentes jurisprudenciais confirmam a correção da decisão recorrida, destacando que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021, acrescido dos juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida fazendária, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021, acrescido dos juros de mora, conforme disposto na Emenda Constitucional 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: EC/113; Resolução 303 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898369, 07073274620248070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1898572, 07138662820248070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.07.2024.